Tribunal: TJDFT
Processo: 0759356-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO MOTOR. VÍCIO REDIBITÓRIO AFASTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, quanto ao segundo autor, e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega o recorrente que o veículo possui vício redibitório, porquanto o número do motor diverge do registrado no banco nacional de veículos (BIN). Aduz que é obrigação dos recorridos entregarem nota fiscal para fins de regularização
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49307654) e com preparo regular (ID 49431401 e 49431402). Contrarrazões apresentadas (ID 49307658).
3. Nos termos do art. 329, II, do CPC, o autor poderá alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, até o saneamento do processo. No caso, o pedido de apresentação da nota fiscal surgiu em sede de embargos de declaração, não sendo possível sua apreciação, em especial no recurso, por ocasionar supressão de instância.
4. Não se trata, como pretende o autor, de pedido implícito. A inicial é clara e objetiva ao pretender a rescisão contratual com a restituição da quantia, de forma que eventual obrigação de fazer deve ser demandada em nova ação.
5. A divergência na numeração do motor, em razão de sua substituição, não é de fácil constatação, e foi observada apenas por ocasião da vistoria, em 05/08/2022. Contudo, o art. 441 do Código Civil dispõe que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, o que não se verifica no presente caso.
6. Conforme descrito na sentença impugnada, “a divergência da numeração do motor do veículo não é, por si só, um vício redibitório. Antes, é uma irregularidade administrativa que pode ser sanada mediante análise pelo Departamento de Trânsito.”
7. O próprio recorrente tem ciência de que é possível a regularização da numeração de motores de veículos, conforme a Resolução CONTRAN no 968, de 20.06.2022, de forma que o caso trata de inadimplemento contratual, que não se confunde com o vício redibitório, já que a coisa não se tornou imprópria ao uso de destino.
8. Não comprovada a existência de vício redibitório, mas inadimplemento contratual, adequada a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual. Ademais, em relação aos danos materiais com conserto do veículo, as notas ficais de ID 49303851 demonstram a substituição de peças de desgaste natural, o que é compatível com um veículo com cerca de quinze anos de uso, não merecendo reparo a sentença proferida.
9. Por fim, quanto aos danos morais, a causa de pedir constante na inicial se limita aos infortúnios gerados pela entrega do veículo sem perfeita condição de uso. Assim, afastada a hipótese de vício redibitório, não há ato ilícito ou abusivo a ser indenizado.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.